Tribunal: TJDFT
Processo: 0756343-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO CAUTELAR. BENEFÍCIOS EXTERNOS. SAÍDAS TEMPORÁRIAS. NOTÍCIA CRIME DESCONSTITUÍDA. RETRATAÇÃO. DEMORA NA EXECUÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. A regressão cautelar de regime e a suspensão de benefícios externos somente se legitimam quando presentes elementos que indiquem fato típico ou falta grave, inexistindo fundamento válido quando a notícia de infração é posteriormente desconstituída por retratação e arquivamento do procedimento investigatório.
2. A inexistência de suporte fático-jurídico mínimo impede a manutenção de restrição executória e configura constrangimento ilegal, sobretudo quando o próprio juízo competente reconhece a insubsistência da notícia crime.
3. A demora injustificada na apreciação de pleito defensivo referente ao usufruto de benefícios externos acarreta risco concreto de prejuízo, especialmente quando envolve períodos específicos de saída temporária, como o recesso natalino, cuja utilidade depende de análise tempestiva.
4. Ordem concedida.